Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o sequestro de verbas públicas e determinou o arquivamento do processo. Em síntese, postula a agravante o fornecimento da cirurgia de artroplastia total de ambos os joelhos que lhe foi garantida por sentença. Afirma ser pessoa idosa e hipossuficiente, razão pela qual deveria ter sido intimada de forma clara para apresentar orçamentos de outros médicos, que não o responsável pelo atendimento no hospital público. Aduz não ser responsável pela inscrição na fila de regulação, não podendo ser penalizada pelo fato. Por fim, requer o sequestro de verba pública para a realização do procedimento.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 39996424). Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (ID 40039094). Não foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo parcial provimento do agravo (ID 41525393).

3. Consta da decisão agravada que “como a parte autora não compareceu a consulta para a marcação da cirurgia conforme ID 105054719 e a parte autora não está inserida no SISREG, o ente público requerido cumpriu com seu dever de prestar assistência à saúde ao acompanhá-la.” Contudo, o documento de ID 134145519 - Pág. 21 (autos de origem) é suficiente para demonstrar que a consulta foi remarcada e a autora atendida em 09/06/2022, não havendo que se falar em inércia da parte.

4. Ademais, a sentença de ID 109079155 determinou que o réu submetesse a autora à cirurgia, “em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do trânsito em julgado”, de forma que a inclusão ou não no SISREG é ato exclusivo do réu, que não pode ser beneficiado por sua omissão no cumprimento da decisão judicial.

5. De fato, os argumentos da decisão impugnada não demonstram em absoluto o cumprimento da sentença, mas, ao contrário, demonstram a inércia do ente público, que apenas marcou consulta ambulatorial sem efetuar a cirurgia determinada, sendo necessário o provimento do recurso neste ponto.

6. Todavia, não foi oportunizada a juntada de outros orçamentos pela parte autora, tampouco submetidos os documentos ao contraditório, razão pela qual não verifico, neste momento, razões para deferir o sequestro excepcional de verba pública, porquanto necessário o prosseguimento do cumprimento de sentença.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para que sejam os autos desarquivados e para que se dê prosseguimento ao cumprimento de sentença, oportunizando a juntada de novos orçamentos, elaborados por médicos sem conflito de interesses. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.